Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica.
2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais.
3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.
4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.